Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-88.1997.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-88.1997.8.14.0042

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA AVELINA DUTRA DA SILVA, RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Trata-se de apelação cível contra sentença proferida nos autos de indenizatória que homologou cálculos apresentados pela parte autora/recorrido e anuído pelo requerido/recorrente.

2. Defende o recorrente que a questão não está sujeita à preclusão, pois ausente a intimação do Estado para manifestação quanto aos cálculos de liquidação e existência de dano ao erário; existência de erro material nos cálculos de liquidação.

3. As matérias de ordem pública de fato não se sujeitam a preclusão temporal, porém, ficam acobertadas tanto pela preclusão lógica como pela preclusão consumativa. Precedentes.

4. Apelo Improvido. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
com base nos fundamentos aduzidos, negar provimento ao apelo.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELAORA)

Trata-se de recurso de apelação (ID 2428119, p. 1-9) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Ponta de Pedras (2428116, p. 51-52), que, nos autos da ação indenizatória
0000021-30.1997.8.14.0042
, homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatórios.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Raimundo Bezerra da Silva e Maria Avelina Dutra da Silva, objetivando indenizações por danos materiais e morais em razão do óbito de Alcilene Dutra da Silva, filha dos autores, que teve morte instantânea ao ser atingida por disparo de arma de fogo, efetuado por policial militar. O Estado do Pará foi condenado ao pagamento de indenizações por danos morais para cada um dos demandantes.

Após o trânsito em julgado, os credores apresentaram o devido pedido de execução (ID’s 2428115, p. 5 e 2428115- pág. 7-9), trouxeram um valor de R$312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos) a cada um dos autores e honorários advocatícios de R$62.505,81 (sessenta e dois mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos). Ainda sob a vigência do CPC/73, o Estado do Pará foi citado para, querendo, apresentar embargos à execução.

Em petição
ID 2428116, p. 11
, o
Estado concordou expressamente com os valores apresentados pelos exequentes, anuindo com o pagamento de
R$ 312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos)
para cada um dos demandantes.

Em despacho ID 2428116, p. 14, o juízo
a quo
determinou o envio de Ofício a este Tribunal de Justiça, para as providências necessárias à expedição do precatório.

Expedido pelo
juízo a quo
o Ofício nº 014/2011-GJ para o Tribunal de Justiça requisitando a expedição de precatório (ID 2428116- pág. 19).

Petição (ID 2428116 – pág. 20-27) juntando o Contrato de Prestação de Serviço, nos termos do §2º do art. 5º da Resolução nº 115/2010 do CNJ.

Por meio das petições ID 2428116, p. 28-31, os exequentes relataram que o requisitório havia retornado do Tribunal de Justiça por motivos diversos e apresentaram cálculos de atualização do valor executado.

Instado a se manifestar, o
Estado do Pará
refutou por meio do ID 2428116, p. 34-46 os referidos cálculos e indicou como correta uma quantia inferior àquela com a qual já havia concordado expressamente. Conforme consta no ID 2428116, p. 34-46, o executado afirmou que cada um dos credores fazia jus ao pagamento de R$ 201.414,84 (duzentos e um mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos), apontando o excesso de execução de R$213.467,39.

Nas petições ID 2428116, p. 48-49, os
exequentes
rejeitaram o valor a menor apresentado pelo Estado,
desistiram da última atualização que tinham apresentado (ID 2428116, p. 28-31)
e
pediram que a execução prosseguisse na quantia com o qual o executado já havia concordado anteriormente (ID 2428116, p. 11), qual seja, de R$ 312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos).

Em 10/09/2014, proferida a sentença
ID
2428116, p. 51-52,
homologando os cálculos com os quais o executado já havia concordado e fixou o crédito de R$ 312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos) para cada um dos exequentes
. Em seguida, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Vide ID’s 2428117 a 2428118, p. 1-5).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de
apelação
em 09/06/2015 por meio do ID 2428119, p. 1-9 alegando, em síntese, o seguinte: a) Ausência de intimação do Estado para manifestação quanto aos cálculos de liquidação e existência de dano ao erário; b) Existência de erros materiais nos cálculos de liquidação; c) Necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
por meio do ID 2428119, p. 29-33, arguindo a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e a inexistência de violação ao art. 932, III, do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ofício (ID 2428122-pág.24) oriundo do TJPA- Coordenadoria de Precatórios, solicitando informação a propósito de retificação da natureza do crédito inscrito na espécie requisitória.

Petição da parte autora em 25/09/2018 (ID 2428122- pág. 30), informando que os beneficiários receberam o valor devido, requerendo a expedição de RPV de R$18.310,44 (dezoito mil, trezentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Despacho (ID 2428122- pág. 31) do
juízo a quo,
determinando que o servidor informe sobre as parcelas já pagas e realize cálculo.

Certificado (ID 2428122-pág.32) que o apelante
pagou aos apelados os valores incontroversos devidos
, assim como, os honorários de sucumbência devidos ao advogado referente a cada um dos autores, restando apenas os valores referentes a honorários contratuais devidos pelos autores que forma desmembrados em dois RPV e devolvidos em 24/09/2018 ao
juízo a quo.

Despacho (ID 2428122-pág.36) do
juízo a quo
informando que os honorários contratuais, não foram abandados dos valores recebidos pelos autores, devendo o advogado ajuizar ação própria para cobrança, determinando o cancelamento dos Ofícios 004/2017 e 006/2017 e ao final remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação da apelação
.

Certificado a digitalização dos autos (ID 2428123).

Distribuído o recurso ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que identificou minha prevenção.

Vieram os autos a minha relatoria, e por meio de decisão monocrática (ID 3226100 – pág 1-8), não conheci do recurso de apelação, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

Irresignado o apelante ingressou com Agravo Interno (ID 3431777 – pág. 1-11).

Contrarrazões ao Agravo Interno apesentado por meio do ID 3536473 – pág. 1- 5.

Agravo interno não conhecido, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC (ID 3912842-pág. 1-8).

Inconformado com resultado do julgamento o Estado interpôs Recurso Especial (ID 4202571 – pág. 1- 22), sustentando que o acórdão impugnado teria violado os artigos 203,§1º e 1.009 do CPC, pois a decisão de 1º grau foi cadastrada como sentença e pôs fim à execução, homologando os cálculos, sendo portanto, cabível o recurso de apelação.

Decisão da Vice-presidência do Tribunal admitindo o recurso especial (ID 4510422-pág. 1-2)

Certificada a indexação e remessa dos autos ao STJ (ID 5079144-pág.1).

Certidão de juntada aos autos da decisão do STJ sobre o recurso especial.

Petição do apelante (ID 6459648- pág.4-8), requerendo ao Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas, que o Recurso Especial fosse recebido como representativo de controvérsia, nos termos dos artigos 1037 e seguintes do CPC.

Acórdão dando provimento ao Recurso Especial nº 1951603-PA (2021/0238024-9), juntado aos autos por meio do ID 6459648 – pág. 14-17, para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Considerando que o apelo foi interposto sob a vigência do CPC/73, sua admissibilidade deve ser analisada de acordo com as disposições daquele diploma, conforme estabelecido no Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ e no Enunciado nº. 1 do TJ/PA.

Após compulsar atentamente os autos em epígrafe, chego à conclusão de que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida intacta a sentença recorrida.

No presente caso, inconteste a existência da
preclusão
lógica, na medida em que o apelo padece de ausência de interesse recursal, pois o ato decisório atacado tratou apenas de
homologação de cálculos com os quais o Estado do Pará já havia concordado expressamente (Id.
(ID 2428116, p. 11), como segue transcrito:

ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, já qualificado nos autos do processo identificado em epígrafe, vem com o devido respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, considerando o Mandado de Intimação recebido na Procuradoria Geral do Estado no dia 27/05/2010, no qual requer-se a manifestação do ente público, com fundamento no artigo 730 do CPC, o qual defere o prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos aos cálculos de liquidação de sentença, como no caso em discussão, o que requer seja reconhecido pelo MM Juízo, e devidamente autorizada por seus superiores hierárquicos,
dizer que nada tem a opor quanto ao valores apontados pelos autores de R$312.529,09 (Trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos), solicitando sejam observadas as regras atinentes ao Precatório Requisitório na forma que dispõe o artigo 100 da CF/88 c/c os termos da EC 62 e com as regras do Decreto Estadual n. 2165/2010.

Belém, 14 de junho de 2010.

Denota-se que, em tal manifestação, datada de 14/06/2010, o recorrente não impugnou qualquer aspecto do cálculo dos autores, apresentando plena concordância.
Contudo, em 15/11/2013,
os exequentes relataram que o requisitório havia retornado do Tribunal de Justiça por motivos diversos e apresentaram cálculos de atualização do valor executado ID 2428116, p. 28-31, atualização essa refutada pelo Estado (ID 2428116, p. 34-46), indicando como correta uma quantia inferior àquela com a qual já havia concordado expressamente.
Conforme consta no ID 2428116, p. 34-46, o executado afirmou que cada um dos credores fazia jus ao pagamento de R$ 201.414,84 (duzentos e um mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos), apontando o excesso de execução de R$213.467,39.

Na sequência os
exequentes
rejeitaram o valor a menor apresentado pelo Estado (ID 2428116, p. 48-49),
desistiram da última atualização que tinham apresentado e pediram que a execução prosseguisse na quantia com o qual o executado já havia concordado anteriormente (ID 2428116, p. 11), qual seja, de R$ 312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos).

Assim, a nova petição do Estado não tem o condão de substituir a primeira, prevalecendo o pronunciamento anterior, diante da
preclusão
lógica.

As questões processuais não podem permanecer indefinitivamente em aberto, em homenagem à segurança jurídica. Diante da
anuência
com os cálculos dos autores, e inexistindo vício de ofício, forçoso se reconhecer a
preclusão, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO. CONCORDÂNCIA COM O VALOR. POSTERIOR "RETRATAÇÃO". PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. As questões processuais não podem permanecer indefinitivamente em aberto, em homenagem à segurança jurídica. Diante da anuência com os cálculos do INSS, e inexistindo vício cognoscível de ofício, inflexível o reconhecimento da preclusão consumativa, não cabendo rediscussão a respeito do montante devido.

(TJ-MG - AI: 10000200024149001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 25/05/2020)

No mesmo sentido segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2.
As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

A propósito, segue a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
preclusão

consumativa
se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emenda-lo. Essa espécie de
preclusão
não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada."(
Novo Código de Processo Civil
Comentado/Ed. JusPodivm, 2016, pág.853).

No mesmo sentido é a doutrina de Fredie Didier Jr. que a
preclusão
pode ser
temporal -
"perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno" -,
lógica
- "perda da faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder" -,
consumativa
- "perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal"- e punitiva -"decorra da prática de ato ilícito" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 429-432).

Portanto, considerando-se que a sentença homologou cálculo apresentado pelos autores e anuído pelo Estado/recorrente, se dá por certo a
preclusão lógica, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos seus termos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Belém, 18 de Outubro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2021